Tribunal: TJBA
Processo: 0000589-27.2017.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000589-27.2017.8.05.0213 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO DE MORAES Advogado(s): ALEXANDRE BRITO LUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 339 DO STF. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral. A controvérsia diz respeito à alegada violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravo interno deve ser conhecido, diante da alegação do Ministério Público de violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se o acórdão recorrido observou o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ou se diverge da orientação consolidada no Tema 339 do STF, o que justificaria o processamento do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento, pois o agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada (aplicação do Tema 339 do STF), sustentando que o acórdão recorrido não teria observado o dever de fundamentação adequada, apresentando argumentação específica sobre os pontos controvertidos. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 339 no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 5. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: Não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal o acórdão que apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, enfrentando todas as questões relevantes deduzidas, conforme o Tema 339 do STF, sendo inviável o processamento de recurso extraordinário que busca, em verdade, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000589-27.2017.8.05.0213, em que é agravante JOSÉ ROBERTO RIBEIRO DE MORAES e em que é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça